Tribunal: TJMT
Processo: 1000716-46.2021.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000716-46.2021.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Dano Ambiental, Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SEBASTIAO CESAR DE ALMEIDA - CPF: 038.352.061-41 (ADVOGADO), BOAZ COMERCIO DE PORTAS E PORTAIS LTDA - ME - CNPJ: 11.181.342/0001-71 (IMPETRANTE), MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, Dr. Fernando da Fonseca Melo (IMPETRADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU-LHE A SEGURANÇA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SIDNEY DO O SOUZA: Manifestou-se oralmente em plenário pela não pela concessão da liminar

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Mandado de Segurança

1000716-46.2021.8.11.9005

Classe CNJ

120

Impetrante:

Boaz Comercio de Portas e Portais LTDA - ME

Impetrado:

Dr. Fernando da Fonseca Melo, Juiz de Direito do Juizado Especial da Comarca de Barra do Garças - MT
.

Juiz Relator

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de fevereiro de 2022

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE CAMINHÃO POR TRANSPORTE DE MADEIRA POR HAVER IRREGULARIDADE NOS DOCUMENTOS. CRIME AMBIENTAL. EFETIVAÇÃO DE TRANSAÇÃO PENAL. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA RESTITUIÇÃO DO CAMINHÃO AO PROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO PENAL PELO JUÍZO DE ORIGEM. RESTITUIÇÃO DO CAMINHÃO E REBOQUE CONCEDIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

Se houve apreensão do veículo e da madeira que estava sendo transportada, em razão de irregularidade nos documentos do produto transportado, por tipificar crime ambiental. Mas, se posteriormente foi realizada a transação penal e o Ministério Público proferiu parecer pela restituição, ao seu proprietário, do caminhão que estava transportando o produto, por não mais interessar para a continuidade do procedimento que apura a prática do crime ambiental, não deve haver a manutenção da apreensão do veículo.

Concede-se a segurança para a restituição do caminhão e do reboque apreendido ao seu proprietário.

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança contra a decisão judicial proferida na ação nº
1006153-08.2021.8.11.0004,
em trâmite no Juizado Especial da Comarca de Barra do Garças/MT.

O Impetrante alega que é legítimo proprietário do Caminhão ACTROS 2651S6X4, placa PBV0239/DF, cor Azul, e dos semirreboques RANDON SR CA, cor branca, placa MGY2046/MT e MGY 2106/MT, e que no dia 08/07/2021 o referido veículo foi fiscalizado pela Polícia Rodoviária Federal e apreendido por estar transportando madeira diversa das constantes da Nota Fiscal e DOF, sendo lavrado o Termo de Apreensão, encaminhado ao Auto Socorro do Trevo de Barra do Garças/MT e realizado o transbordo da carga.

Informa que, em razão desse fato, foi instaurado o Termo Circunstanciado de nº 1006153-08.2021.8.11.0004, em trâmite no Juizado Especial da Comarca de Barra do Garças (MT). Aduz que foi realizada a audiência extrajudicial de Transação Penal em 10/08/2021, na Promotoria de Justiça, oportunidade que fora aceita a proposta de composição dos danos ambientais e da transação penal, bem como comprovou, nos autos principais, o cumprimento e pagamento da prestação pecuniária e também a composição dos danos ambientais.

Afirma que requereu a restituição do veículo apreendido e que o Ministério Público, proferiu parecer favorável, por não haver interesse na manutenção da apreensão, pelo fato de o caminhão não possuir utilidade para a condução do processo.

Argumenta que o processo está concluso para despacho e que até a presente data não houve manifestação deliberação por parte do Magistrado, restando evidente o ato ilegal de omissão, uma vez que a ausência de decisão viola o direito de propriedade do Impetrante.

A Liminar foi concedida, conforme decisão lançada no ID 104998976, tendo determinado que o caminhão da marca/modelo Caminhão ACTROS 2651S6X4, placa PBV0239/DF, cor Azul, e dos semirreboques RANDON SR CA, cor branca, placa MGY2046/MT e MGY 2106/MT, aprendidos no dia 08/07/2021, no Termo Circunstanciado é de nº 1006153-08.2021.8.11.0004, em trâmite no Juizado Especial da Comarca de Barra do Garças (MT), SEJAM RESTITUÍDOS ao seu proprietário, ora Impetrante,
que deverá ficar como depositário.

A autoridade coatora não prestou informações, conforme certificado no ID 111503976.

O representante do Ministério Público que atua perante nesta Turma Recursal, apenas apresentou parecer no ID 105933492, quanto aos termos da decisão monocrática proferida no ID 105043479.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

O Impetrante pugnou pela liberação/restituição do seu caminhão, tendo em vista que houve a realização da Transação Penal em 15.07.2021,
onde a Promotora de Justiça, Dra. Nathalia Carol Manzado Magnani, ofertou a proposta de aplicação imediata de pena restritiva de direito ou multa, em conformidade com o disposto no art. 76 da Lei 9.099/95. A proposta Ministerial foi aceita pelos autores do fato e a douta representante do
Parquet
Estadual requereu a homologação da composição dos danos ambientais e da transação penal em relação aos autores do fato.

O presente
Mandamus
foi impetrado em face de ato omissivo do Juiz de Direito, ora apontado como autoridade coatora, consistente em:

“(...) percebe-se claramente que a conduta da autoridade coatora em não deliberar sobre o pedido de restituição do veículo (ID 63563245) a liberação do meio de sobrevivência da Impetrante, prejudica a vida de todos os envolvidos em sua atividade comercial. Diante de todos os fatos narrados, não restou alternativa a não ser impetrar o presente remédio constitucional”.

Diante dos fatos acima expostos, deferi o pedido liminar, com a seguinte fundamentação:

“Nos Termos Circunstanciados, abaixo relacionados, que tramitam na mesma Comarca, de casos similares, em que houve a Transação Penal com o Ministério Público, que opinou pela restituição dos veículos, e foi indeferido pelo Juiz de Direito a liberação, impetrados Mandados de Segurança, foram concedidas liminares pelos Relatores na Turma Recursal para haver a restituição dos bens, como proposto pelo Parquet Estadual, ficando os proprietários como depositários.

TC nº-
1004300-61.2021.8.11.0004
– MS nº 1000557-06.2021.8.11.9005

TC nº-
1004303-16.2021.8.11.0004
– MS nº 1000560-58.2021.8.11.9005

TC nº-
1004622-81.2021.8.11.0004
– MS nº 1000561-43.2021.8.11.9005

TC nº-
1005061-92.2021.8.11.0004
– MS nº 1000551-96.2021.8.11.9005

TC nº-
1005369-31.2021.8.11.0004
– MS nº 1000565-80.2021.8.11.9005

A diferença deste Mandado de Segurança com os acima relacionados é que naqueles houve decisão judicial indeferindo o pedido de restituição do veículo automotor. Neste houve omissão da autoridade apontada como coatora, que na essência, o resultado prático é o mesmo, qual seja a não restituição do caminhão ao seu proprietário apesar de ter havido Transação Penal e o Ministério Público opinado pela sua devolução.

O caminhão objeto deste Mandamus encontra-se apreendido desde o dia 19/07/2021, ou seja, há 80 (oitenta) dias, sendo que em 03/09/2021 foi realizada a Transação Penal com o Ministério Público, em 10/09/2021 o Impetrante requereu a restituição do veículo e em 14/09/2021 o Parquet estadual manifestou favoravelmente à liberação do caminhão ao seu proprietário.

Em outros casos similares, também oriundos da Comarca de Barra do Garças, também foram deferidas liminares pelos relatores nos Mandados de Segurança abaixo relacionados:

1000683-56.2021.8.11.9005

23/09/2021

VALDOMIRO ROVEDA GALO

Concedida a liminar

1000682-71.2021.8.11.9005

23/09/2021

DALTON PALAURO

Concedida a liminar

1000645-44.2021.8.11.9005

13/09/2021

R. DA S. FREZ

Concedida a liminar

1000626-38.2021.8.11.9005

31/08/2021

J BRASIL TRANSPORTES - EIRELI

Concedida a liminar

1000584-86.2021.8.11.9005

16/08/2021

SAUL FERREIRA DE MOURA FILHO

Concedida a liminar

Deve ser ressaltado que a Primeira Turma Temporária e Turma Recursal Única julgaram dois casos idênticos, oriundos da mesma Comarca, em que, em conformidade com o parecer Ministerial, por unanimidade, concederam a segurança, in verbis:

MANDADO DE SEGURANÇA – VEÍCULO APREENDIDO POR ALEGAÇÃO DE TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA – O IMPETRANTE É MOTORISTA AUTÔNOMO RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE DA CARGA – ALEGA NÃO SER O RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA CARGA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE USO REITERADO NA PRÁTICA DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – PERIGO DE DETERIORAÇÃO DO BEM – VEÍCULO UTILIZADO PELO PROPRIETÁRIO COMO OBJETO DE TRABALHO - PREJUÍZOS A SEREM EVITADOS - LIBERAÇÃO CONDICIONADA À CONSTITUIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO NA PESSOA DO PROPRIETÁRIO – LIMINAR RATIFICADA – SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

(MS nº 1000557-06.2021.8.11.9005. Rel. Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 30/09/2021, Primeira Turma Recursal Temporária. Participaram como vogais o Dr. Marcelo Sebastião Prazo de Moraes e o Dr. Sebastião de Arruda Almeida)

MANDADO DE SEGURANÇA – RESTITUIÇÃO DE CAMINHÃO E REBOQUE APREENDIDOS – TRANSAÇÃO PENAL - ORDEM CONCEDIDA.

1. A manutenção do veículo apreendido, em tese, não mais interessa para eventual continuidade ao processo, pois a prática do crime de transportar madeira com documentação irregular está comprovada, inclusive foi realizada a transação penal.

2. Segurança concedida.

(MS nº 1000560-58.2021.8.11.9005. Rel. Dra. Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 05/10/2021, Turma Recursal Única. Participaram como vogais o Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira e o Dr. Emerson Luis Pereira Cajango)

Se houve Transação Penal e o Ministério Público, que é o dominus litis da ação penal, opinou pela restituição do bem apreendido, em tese, surge o direito líquido e certo, e o fumus boni iuris, porque, se forem cumpridas às condições estabelecidas, em tese não haverá oferecimento de denúncia, e o Poder Judiciário não pode atuar de ofício.

Deve ser ressaltado que não existe previsão legal de interposição de recurso contra a omissão judicial de homologação de Transação Penal, para a admissibilidade de impetração de Mandado de Segurança, e, neste caso há prova pré-constituída da Transação Penal e da omissão.

Em se tratando de ato judicial o cabimento do Mandado de Segurança restringe-se a situações excepcionais, em que não haja recurso hábil a impugnar a decisão ou a ausência desta (omissão).

Poder-se-ia dizer que a Impetrante dispõe das vias de controle administrativo da atividade jurisdicional interno, qual seja a apresentação de Correição Parcial junto à Corregedoria Geral da Justiça, em razão da omissão, como previsto no art. 164 do Código de Processo Civil. Mas, de toda forma, por ser a Correição Parcial uma medida administrativa e não recurso, em tese, a Corregedoria Geral da Justiça não pode determinar que haja homologação da Transação Penal desta ou daquela forma, nem apreciar o mérito, qual seja, se o veículo apreendido deve ser restituído ou não.

Se a legislação processual penal não prevê expressamente um recurso no caso de omissão, a Correição Parcial pode ser utilizada, no entanto, o seu uso não impede que haja a interposição de outras ações constitucionais, como o Mandado de Segurança e o Habeas Corpus.

A Súmula Nº 429 do excelso Supremo Tribunal Federal, dispõe: “A EXISTÊNCIA DE RECURSO ADMINISTRATIVO COM EFEITO SUSPENSIVO NÃO IMPEDE O USO DO MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA OMISSÃO DA AUTORIDADE”.

A jurisprudência é neste sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ESPECIFICAÇÃODO ATO COATOR. 1. O cabimento do mandado de segurança pressupõe a indicação clara a específica do ato comissivo ou omissivo violador de direito líquido e certo praticado pela autoridade coatora.

(STF - AgR RNS 34943/DF, 4000213-53.2017.1.00.0000 – Publ. 14/11/2017)

MANDADO DE SEGURANÇA. ATO OMISSIVO DE AUTORIDADE. CABIMENTO. LEGITIMIDADE. DECISÃO CITRA PETITA. Cabe mandado de segurança e não habeas corpus para discutir ato omissivo de autoridade porque evidente dano ou perigo a direito subjetivo concreto, incidente em relação jurídica determinada.

(TJ-RJ - Apl 00017196620068190207 – publ. 26/02/2007)

Neste caso houve omissão, pois até a presente data o Juiz de Direito não apreciou o pedido de homologação da Transação Penal, nem o pedido de restituição do veículo.

É certo que recentemente o colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de repercussão geral nº
1.036
, constando que: "A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional". Mas essa tese, embora seja benéfica para a preservação do meio ambiente, deve ser interpretada com observância das peculiaridades específicas, de cada caso concreto.

Deve ser ressaltado que se o veículo apreendido fosse de propriedade das empresas vendedora ou compradora, poderia se concluir que estava sendo utilizado diretamente para a prática do crime, mas não é o que ocorre, pois o veículo apreendido não é de propriedade da empresa vendedora, nem da adquirente do produto florestal que, em tese, também praticaram o crime ambiental.

Observo que o veículo – caminhão trator – é objeto de Arrendamento Mercantil do banco Diubens Leasin S.A. Arrendamento Mercantil, e consta como arrendatário o Impetrante, conforme constam nos seus documentos.

Um caminhão com carroceria para transporte de carga seca pode transportar qualquer coisa, lícita e ilícita. Se o proprietário e motorista do veículo tiver conhecimento de que o produto transportado está irregular deve sofrer as consequências legais.

Em relação à quantidade de madeira transportada, normalmente medida em metros cúbicos, presume-se esta deve ser de conhecimento do caminhoneiro, pelo menos aproximada, até porque o frete é cobrado utilizando esse parâmetro.

Mas, nem sempre o caminhoneiro tem conhecimento preciso da espécie florestal que está sendo transportada, pois como é público e notório, existem centenas de espécie de madeiras, essências florestais, com nomes científicos, difíceis até de pronunciar, que às vezes são conhecidos com vários nomes populares, por isso, em tese, nem sempre sabem exatamente a essência florestal que está sendo transportada, notadamente em se tratando de madeira serrada. É princípio geral de direito, universalmente aceito, que a boa-fé se presume e a má-fé deve ser comprovada.

Em tese, o motorista do caminhão, que sobrevive realizando fretes, acredita que está efetuando o transporte das madeiras constantes da Nota Fiscal e do DOF – Documento de Origem Florestal - que lhe foram entregues, emitidos pela empresa vendedora, pois a boa-fé é presumida e a má-fé deve ser provada.

Se o veículo tem origem lícita e foi apreendido por estar transportando madeira com documentação irregular; se o veículo apreendido não era de propriedade das empresas que realizaram a transação comercial, não há prova de que era utilizado usualmente para a prática de crime ambiental e houve transação com o Ministério Público, entendo que deve ser concedida a liminar para ser entregue ao proprietário, como depositário, pois não se justifica a ausência da análise do pedido de homologação da Transação Penal.

Ausente a prova da má-fé do transportador, ou seja, de que tinha conhecimento de que a madeira transportada não coincidia com os documentos que lhe foram entregues, entendo ser injusta, manter a apreensão do veículo automotor que é seu instrumento de trabalho, notadamente se celebrou transação penal e o Ministério Público opinou pela restituição do caminhão.

Sendo assim, não obstante o disposto na tese 1.036 do colendo Superior Tribunal de Justiça, entendo que neste caso em concreto deve ser determinada a imediata restituição do caminhão, ao seu proprietário, que ficará como depositário”.

Desta forma, reproduzo os fundamentos contidos na decisão liminar, adotando seus exaurientes termos como razão de decidir, razão pela qual CONCEDO a segurança do presente
writ
.

Cabe acrescentar que no tocante a restituição de caminhão e reboque, a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, recentemente decidiu neste mesmo sentido de que deve ser liberado/restituído o caminhão ao seu proprietário, conforme jurisprudência abaixo transcrita:

MANDADO DE SEGURANÇA – VEÍCULO APREENDIDO POR ALEGAÇÃO DE TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA – AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL DO PRODUTO TRANSPORTADO - O IMPETRANTE É MOTORISTA DO TRANSPORTE DA CARGA – ALEGA NÃO SER O RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DA DOCUMENTAÇÃO DO PRODUTO APREENDIDO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE USO REITERADO NA PRÁTICA DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – PERIGO DE DETERIORAÇÃO DO BEM – VEÍCULO UTILIZADO PELO PROPRIETÁRIO COMO OBJETO DE TRABALHO - PREJUÍZOS A SEREM EVITADOS - LIBERAÇÃO CONDICIONADA À CONSTITUIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO NA PESSOA DO PROPRIETÁRIO – LIMINAR RATIFICADA – SEGURANÇA CONCEDIDA. (N.U 1000584-86.2021.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 04/11/2021, Publicado no DJE 05/11/2021)

Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA
para tornar definitiva a liminar concedida que determinou que o caminhão da marca/modelo MERCEDES BENZ, ACTROS 2651S6X4, placa PBV0239/DF, cor azul, e dos semirreboques RANDON SR CA, cor branca, placa MGY2046/MT e MGY 2106/MT, apreendidos no dia 08/07/2021, no Termo Circunstanciado é de nº 1006153-08.2021.8.11.0004, em trâmite no Juizado Especial da Comarca de Barra do Garças (MT), SEJAM RESTITUÍDOS à sua proprietária, ora Impetrant
e,
que deverá ficar como depositária.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2022